Tribunal: STF
Processo: HC 271113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado em 17.4.2026 pela Defensoria Pública do Ceará, em benefício de Antonio Pedro Gomes de Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.220.954/CE, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 9.12.2024, pelo juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE, às penas de seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, em 26.3.2025, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes, claros e objetivos, sem discrepância, possuem aptidão a corroborar o decreto condenatório, desde que sejam demonstradas a coerência, a harmonia dos relatos e a inexistência de motivações espúrias por parte dos agentes da lei. 
2. A apreensão de drogas (cocaína e maconha) em quantidade significativa, além de embalagens e dinheiro trocado, impedem a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, mormente quando a defesa não apresentou provas da dependência química do réu. 
3. Segundo entendimento do STJ, a constatação de histórico de atos infracionais, quando objetivamente descritos e estabelecida a contemporaneidade com o crime em apuração, em decisão fundamentada, impede a aplicação do tráfico privilegiado, por configurar dedicação à atividade criminosa. 
4. Utilizada a diversidade e quantidade de droga apreendida na primeira fase do doseamento da pena, na forma do art. 42 da Lei de Drogas, o mesmo critério serve à imposição do regime prisional mais gravoso, conforme preconiza o art. 33, § 3º da lei penal. 
5. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.220.954/CE no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, negou provimento ao recurso especial.

A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026,  negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena originalmente fixada. 
2. A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao manter o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o agravante teria praticado atos infracionais na adolescência. Argumenta que tais registros não podem ser utilizados para prejudicar o agente na fase adulta, invocando os princípios da proteção integral, dignidade da pessoa humana, direito ao esquecimento e melhor interesse do adolescente, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os registros de atos infracionais praticados na adolescência podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem violar os princípios da proteção integral, dignidade da pessoa humana, direito ao esquecimento e melhor interesse do adolescente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a utilização de atos infracionais para fins de aferição da dedicação do agente a atividades criminosas, desde que observados os critérios de gravidade e contemporaneidade, sem equiparação a antecedentes ou reincidência criminal. 
6. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do réu à atividade criminosa com base em circunstâncias concretas, afastando a incidência do privilégio do tráfico. 
7. A proximidade temporal entre os atos infracionais e o delito em tela foi evidenciada, demonstrando persistência no ambiente infracional e continuidade delitiva, circunstâncias incompatíveis com o benefício do tráfico privilegiado. 
8. Não há violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois o histórico infracional não foi utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas como elemento probatório idôneo para constatar comportamento habitual voltado à criminalidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 9).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ausente fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assevera que “afastar o redutor do tráfico privilegiado com base no histórico de atos infracionais do paciente viola os princípios reitores do direito da criança e do adolescente, como a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e o princípio da proteção integral, e, sobretudo, afronta as normas constitucionais atinentes ao tema” (fl. 6, e-doc. 1).

Pede o “conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para que seja reformado o v. Acórdão combatido, ainda que de ofício, para que seja redimensionada a pena imposta ao paciente, a partir do reconhecimento e da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à impetrante.

7. O objeto de discussão no presente habeas corpus é a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.

Na espécie em foco, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, mantido o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais do condenado. 

Estes foram os fundamentos para o afastamento da minorante na sentença:
“O legislador, ao prever a causa de redução de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, teve por escopo apenar mais brandamente o agente que praticou o crime pela primeira vez e penalizar mais duramente aquele que tem o crime como meio de vida. 
Para aplicação da minorante, devem ser preenchidos cumulativamente os requisitos previstos na lei, que são: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 
Embora o acusado seja tecnicamente primário e não registre maus antecedentes, em sua certidão de antecedentes infracionais constam anotações referentes a processos de apuração de ato infracional pela prática de condutas equiparadas aos crimes de tráfico de drogas (0202669-41.2019.8.06.0064 e 0005792-31.2019.8.06.0064), roubo (0264702-28.2020.8.06.0001, 050355-76.2020.8.06.0064 e 0051559-58.2020.8.06.0064), e do Sistema Nacional de Armas (0253461-52.2023.8.06.0001), praticadas entre os anos de 2019 e 2023. 
Além disso, constam informações acerca de procedimentos de cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida (0017752-42.2020.8.06.0001, 0011120-05.2020.8.06.0064 e 0011138-26.2020.8.06.0064) e internação (0011677-84.2020.8.06.0001, 0010457-17.2021.8.06.0001 e 0031661-49.2023.8.06.0001). 
Cabe mencionar que, na data do fato, o acusado contava dezoito anos de idade. 
Acerca do afastamento do tráfico privilegiado em razão da análise do histórico infracional do réu, entende o Superior Tribunal de Justiça que: 
O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração. STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021 (Info 712). 
Comungando com esse entendimento, segue julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: (...)
No caso, o réu, enquanto menor de idade, respondeu a dois procedimentos pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, além de outras condutas graves, tendo aplicadas medidas socioeducativas, dentre elas a de internação, a mais severa prevista no ECA, o que demonstra a gravidade dos atos pretéritos. 
Ademais, é razoável o prazo transcorrido entre os atos infracionais e o crime ora em análise, visto que o ato mais recente se deu em 2023, menos de um ano antes da data do fato em comento. 
Desse modo, entendo que a natureza dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o fato em apuração caracterizam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e, por esse motivo, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/200” (fls. 7-9, e-doc. 3).

8. No Tribunal estadual, constou do voto condutor do julgamento na apelação criminal:
“No caso dos autos, o magistrado, ao negar o privilégio ao apelante, trouxe de forma expressa e concatenada todo o histórico de atos infracionais por ele praticados envolvendo tráfico de drogas, roubos e crimes previstos no Sistema Nacional de Armas. Registrou, igualmente, que tais ações foram praticadas no período de 2019 a 2023, ocorrendo menos de um ano antes do crime apurado na presente ação penal.
Além disso, contra o apelante há registros de procedimentos de cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação (0017752-42.2020.8.06.0001, 0011120-05.2020.8.06.0064 e 0011138-26.2020.8.06.0064, 0011677-84.2020.8.06.0001,0010457-17.2021.8.06.0001, 0031661-49.2023.8.06.0001), fatos, igualmente registrados e ressaltados pelo julgador monocrático na sentença. 
Com a devida vênia, não olvidando as decisões do STF anteriormente citadas, entendo, igualmente ao que vem decidindo a Corte Federal, que o histórico de atos infracionais, quando identificados pela sua gravidade e estabelecida a sua contemporaneidade com o crime em apuração, possuem aptidão a configurar a dedicação do acriminado a atividades criminosas e assim impedir que se aplique, em seu favor, a figura do tráfico privilegiado, na conformidade do que estabelece o parágrafo quarto, do art.33 da Lei de Drogas: 
‘Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.’. 
A principal objeção ao uso de registros de atos infracionais residiria no princípio da proteção integral ao menor, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 2º do ECA, que estabelecem que a criança e o adolescente não podem sofrer os efeitos penais de atos infracionais. 
Entretanto, entendo que tal princípio não impede a valoração do histórico infracional para fins de análise da conduta social do réu, especialmente quando a questão é aferir a continuidade delitiva e a dedicação ao crime. O que se veda é a equiparação do ato infracional à reincidência criminal, não sua análise no contexto de conduta criminosa habitual. 
O fundamento desse entendimento reside no fato de que a reincidência e os maus antecedentes referem-se à reprimenda penal aplicada ao adulto, enquanto a dedicação ao crime tem um caráter mais comportamental, avaliando o histórico do agente. Dessa forma, atos infracionais recidivos de natureza análoga ao tráfico de drogas podem ser utilizados para demonstrar que o acusado, antes mesmo de atingir a maioridade, já mantinha vínculo contínuo com a criminalidade. 
Assim, no trilhar do entendimento do STJ, reconheço que a motivação lançada pelo juiz do feito é viável, per si, a justificar a inaplicabilidade da figura do tráfico privilegiado ao réu” (fls. 10-11, e-doc. 4).

9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal de Justiça do Ceará, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:
“O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fl. 402): 
[...] No caso dos autos, o juízo sentenciante, ao indeferir o redutor, consignou de forma clara e minuciosa a existência de diversos atos infracionais praticados pelo recorrente entre os anos de 2019 e 2023, notadamente por crimes análogos ao tráfico de drogas, roubo e infrações relativas ao Sistema Nacional de Armas, todos devidamente documentados e ocorridos em período imediatamente anterior ao delito em apuração. Destacou-se, ainda, a imposição de medidas socioeducativas de internação e liberdade assistida, o que reforça o histórico de envolvimento contínuo do recorrente com a prática delitiva. Assim, diferentemente do alegado pela defesa, não se está diante de indevido juízo de reincidência, mas da legítima valoração da conduta social e da dedicação à atividade criminosa, apta a afastar o benefício legal, em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Nesse sentido: [...] 
Conforme já destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a utilização de atos infracionais para fins de aferição da dedicação do agente a atividades criminosas, desde que observados os critérios de gravidade e contemporaneidade, não se tratando de equiparação a antecedentes ou reincidência criminal. 
No caso concreto, o juízo sentenciante descreveu, de maneira minuciosa, o envolvimento reiterado do agravante, entre 2019 e 2023, com atos infracionais graves relacionados a tráfico de drogas, roubo e delitos do Sistema Nacional de Armas, além do cumprimento de medidas socioeducativas, inclusive de internação. Tais registros ocorreram em período imediatamente anterior aos fatos ora apurados, demonstrando persistência no ambiente infracional e continuidade delitiva, circunstâncias incompatíveis com o benefício do tráfico privilegiado. 
Nesse sentido: (...)
Ademais, não se está violando o entendimento do STF, pois não se utiliza o histórico infracional para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas como elemento probatório idôneo à constatação de comportamento voltado de forma habitual à criminalidade, o que impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
Diante disso, permanecem íntegros os fundamentos que embasaram a decisão agravada” (fls. 2-3, e-doc. 9).

10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).

Como anotado no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime, nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).

No mesmo sentido são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 

Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 
5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
11. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados, para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.

Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas, considerados os registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 192.147, Relator o Ministro Dias Toffoli), ficam prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e ao reexame do regime prisional imposto. 

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora